Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. INVALIDADE.
1. Não se conhece da parte do recurso em que se apresenta impugnação dissociada dos fundamentos da sentença apelada.
2. A ausência de motivação para o improvimento do recurso administrativo invalida o ato administrativo.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo, rejeitou-se a preliminar e, na parte conhecida, negou-se provimento.